Tribunal: TJPA
Processo: 0006873-48.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006873-48.2013.8.14.0049

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: OVIDIO DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL PROPOSTA POR LOCADOR. PROVA NOS AUTOS DA DESAFAGEM DO ALUGUEL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONSTATADO. REVISÃO JUDICIAL CABÍVEL. DEMANDA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS EM VIRTUDE DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA INSTÂNCIA
A QUO.
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação revisional de aluguel, disciplinada pela lei nº 8.245/91, tem como pressuposto a discordância entre locador e locatário acerca do valor do aluguel do imóvel. Prova pericial apta a determinar o valor efetivamente devido, servindo de base para fixação do Juiz, tudo de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Valor de R$ 2.571,11 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos) de acordo com o valor de mercado, a indicar a defasagem do valor contratualmente pactuado.

2. Mantida a procedência da ação revisional, todavia, inviável a majoração de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11º do CPC/15, diante da ausência de condenação pelo juízo de origem. Eventual correção, em grau recursal, implicaria violação à vedação à
reformatio in pejus,
motivo porque o pedido de majoração há de ser indeferido.

3. Ausência de prova nos autos da litigância de má-fé da ré, sendo incabível a aplicação das penalidades do art. 79 e 80 do CPC/15.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 38ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 29 de novembro de 2021 e término em 06 de dezembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0006873-48.2013.8.14.0049

APELANTE: CLARO S.A

Nome: CLARO S.A
Endereço: AVENIDA GABRIEL PIMENTA, Nº 131, CASA, RIO VERDE, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000

Advogado: RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB: DF2221-S Endereço: SQSW 300 BLOCO B, APTO 409, SETOR SUDOESTE, BRASíLIA - DF - CEP: 70673-000

APELADO: OVIDIO DA SILVA LISBOA

Nome: OVIDIO DA SILVA LISBOA
Endereço: Av Pedro Constantino, 500, Centro, SANTA ISABEL DO PARá - PA - CEP: 68790-000

Advogado: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO OAB: PA16392-A Endereço: AV. PEDRO CONSTANTINO, 1460, CENTRO, SANTA ISABEL DO PARá - PA - CEP: 68790-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CLARO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Santa Izabel/PA, em 24.03.2017 (Num. 4410179 - Pág. 2/6), nos autos da Ação Revisional de Aluguel – processo nº 0006873-48.2013.8.14.0049 (migrado ao sistema PJE) movida em seu desfavor por OVÍDIO DA SILVA LISBOA, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, assim decidindo:

Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Aço Revisional de Aluguel ajuizada por OVÍDIO DA SILVA LISBOA contra CLARO S.A e fixo em R$ 2.571,11 (dois mil e quinhentos e setenta e um reais e onze centavos) o valor dos aluguéis a serem pagos por conta do contrato de locaço entre as partes, retroagindo a fixaço à data da citaço, acrescido da devida correço monetária pelo índice INPC, e juros de 1% ao mês, descontando-se os valores pagos a título de aluguel provisório arbitrado à fl. 193.

Por consequência, julgo extinto o processo com resoluço do mérito, nos termos do art. 487, I e III, “b”, CPC/2015.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Cada parte deverá arcar com os honorários de seu advogado.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 4410181 - Pág. 2/7), a apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar procedentes os pedidos. Entende que não existe nos autos prova da defasagem do aluguel e, portanto, do desequilíbrio contratual, necessário a justificar a revisão judicial do contrato. Dessa feita, entende que deve ser consagrado o princípio do
pacta sunt servanda,
mantendo-se como valor da locação aquele pactuado no instrumento contratual. Alega ainda que a locação se faz apenas sobre parcela do imóvel e não sobre sua totalidade, motivo porque o valor indicado em perícia judicial encontra-se equivocado, devendo ser considerada apenas a quantia proporcional à parcela do imóvel efetivamente utilizada. Dessa feita, requerer a reforma da sentença, com total improcedência da demanda.

Em contrarrazões sob o Num. 4410182 - Pág. 2/7, o apelado refuta as alegações da recorrente, pleiteando a manutenção do mérito da sentença em todos os seus termos. Requer, todavia, a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como a condenação da parte contrária nas penalidades da litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial declinou de atuar no feito, uma vez que este veicularia pretensão meramente patrimonial, consoante parecer de Num. 4410184 - Pág. 4/8.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 21.01.2021 (Num. 4410186 - Pág. 1).

Em despacho de 17.08.2021, determinei à apelante o recolhimento em dobro do preparo (Num. 5996795), o que foi atendido por meio da petição de Num. 6052356.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar se estão preenchidos
in casu
os pressupostos legais para revisão contratual, de modo a viabilizar a fixação de valores de aluguel pelo magistrado diante do desequilíbrio contratual ou se laborou em erro o juízo de origem ao fazê-lo.

O autor afirma que locou parte de seu imóvel à ré, consistente numa área de 350 m
2
(trezentos e cinquenta metros quadrados), situado à Rodovia BR 316, KM 51, Distrito de Americano, Município de Santa Izabel/PA, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com a finalidade de instalação de estação Rádio-Base para realização de exploração de serviço móvel pessoal, pelo valor mensal de R$

1.000,00 (mil reais), reajustável pelo IPCA. O contrato teria como data inicial 15.07.2008 e término em 15.07.2013, ocasião em que teria comunicado a ré acerca de sua intenção de reajustar o valor do aluguel, o qual se encontrava defasado. Em resposta à correspondência, a ré encaminhou outra correspondência, informando que o contrato já se encontrava renovado com vigência até o ano de 2018 e que o valor do aluguel permaneceria o estipulado em contrato.

Afirma que o aluguel atual é de R$ 1.172,51 (mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), totalmente em desacordo com o valor do imóvel, que passou por grande valorização nos últimos cinco anos. Diante de tal contexto, entende que passou a se configurar desequilíbrio contratual entre as partes, o qual tem sido suportado pelo autor. Entende que a valorização do imóvel e ainda o risco decorrente da instalação de equipamentos de alto valor pela ré, implicam a necessidade de revisão do valor do contrato. Aduz que, de acordo com a avaliação do imóvel, o valor de aluguel deveria ser de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Assim, veio a juízo requerer a revisão contratual, com fixação de aluguel provisório no valor de R$ 4.500,00 e, no mérito, a procedência da ação, com reajuste definitivo em tal valor.

A ré sustenta a ausência de direito do autor à revisão do contrato, uma vez que em momento algum logrou êxito em provar a inadequação do valor do aluguel ao praticado no mercado, limitando-se a alegar o fato.

Defende ainda que o laudo avaliativo apresentado junto à exordial encontra-se em desacordo com as normas da ABNT, em especial à NBR ́S 14653-1 e NBR ́S 14653-2. Afirma que a locação refere-se tão somente a 10% (dez por cento) da área do imóvel e não à sua totalidade, o que não corresponderia jamais ao valor proposto a título de aluguel pelo autor. Defende a ausência de prova do desequilíbrio econômico, pois o valor atual do aluguel, de R$ 1.312,51 (mil trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos) encontra-se de acordo com as condições de mercado, devendo, portanto, prevalecer o pacto firmado entre as partes, sem que haja justificativa para ingerência do Estado na relação contratual. Diante desse contexto, requereu o indeferimento dos aluguéis provisórios e ainda a total improcedência dos pedidos iniciais.

Inicialmente, é válido ressaltar que a demanda tem como objeto contrato de locação de bem imóvel não residencial, o que acarreta a aplicação da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) à hipótese, por tratar-se de norma especial em relação ao código civil, embora este mantenha-se aplicável de forma subsidiária. Referida lei traz em seu bojo normas de natureza material e processual, dispondo expressamente acerca das ações revisionais de aluguel em seus artigos 19, 68 a 70. O primeiro deles assim dispõe:

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá
-
lo ao preço de mercado.

É sabido que, de forma geral, no âmbito do direito dos contratos, impera a autonomia de vontade, sendo as partes livres para pactuarem livremente obrigações recíprocas. Todavia, mesmo diante de tamanha liberdade, alguns princípios e máximas hão de ser resguardados, como forma de legitimar os contratos firmados. Dentre tais máximas, tem-se o

princípio

da boa-fé contratual, da função social do contrato e, dentre outros, o do
princípio da equivalência material,
segundo o qual há de ser buscado o equilíbrio real de direitos e deveres do contrato, antes, durante e após sua execução, para harmonização de interesses. Aqui, tem-se o objetivo de manter a proporcionalidade inicial entre as obrigações das partes, impedindo desequilíbrios supervenientes, ainda que não decorrentes de circunstâncias imprevisíveis (Stolzen e Gagliano, 2017, p. 411).

Ou seja, embora o princípio do
pacta sunt servanda
seja de fato o princípio norteador no campo contratual, exigindo das partes o respeito às obrigações contraídas, fazendo valer como lei entre elas o contrato firmado, existem situações em que tal princípio é mitigado, ante a necessidade de resguardar interesses de ordem maior, a exemplo das teorias da imprevisão e ainda da onerosidade excessiva, situações em que a lei autoriza o poder Judiciário a intervir no campo privado, substituindo as partes e aplicando o direito ao caso concreto, fazendo a revisão judicial do pacto.

É a hipótese da ação revisional prevista no art. 68 da Lei nº 8.245/91. Quanto ao cabimento de referida ação, leciona a doutrina de Humberto Theodoro Jr:

A revisão do preço defasado do aluguel, no sistema atual da Lei do Inquilinato, não é mais objeto de disciplina isolada para alguns tipos de locação. Todo e qualquer contrato alcançado pelo regime da Lei nº 8.245/91 se sujeita à ação revisional, nos termos do art. 19, que assim dispõe: “Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. (2020, p. 862).

Assim, tem-se como pressupostos para a propositura da ação revisional de aluguel a contrariedade entre locador e locatário quanto ao valor da locação e ainda o requisito objetivo temporal dos três anos de locação, ambos devidamente preenchidos no caso em tela. Resta, portanto, analisar a existência ou não de defasagem do aluguel, a justificar a intervenção judicial.

Como prova de suas alegações, as partes juntaram aos autos, dentre outros documentos, o contrato de locação não residencial, firmado entre o autor e a ré, em 15.07.2013, pelo prazo de cinco anos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), reajustável pelo IPCA, sobre o imóvel objeto da lide - Num. 4410170 - Pág. 18/27; notificação de imissão na posse do imóvel locado, em 21.07.2008 - Num. 4410170 - Pág. 28; notificação do autor à ré, informando o desinteresse em renovar o contrato de locação com as mesmas cláusulas contratuais, requerendo expressamente a não prorrogação automática do contrato e a renegociação dos termos do pacto, cujo recebimento em 24.07.2013 foi reconhecido pela ré em contranotificação - Num. 4410170 - Pág. 31; contranotificação da ré, informando a renovação automática do contrato e, portanto,a

renovação das cláusulas contratuais, haja vista o silêncio quanto à renovação no momento oportuno (210 dias anteriores ao término do contrato) - Num. 4410170 - Pág. 32; avaliação do imóvel, feita por profissional corretor, indicando como valor do aluguel a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) - Num. 4410170 - Pág. 33/34; croqui e fotografias do imóvel - Num. 4410170 - Pág. 35/38.

O juízo, então, determinou a realização de perícia no imóvel, para fins de constatação de seu valor de mercado e, assim, do valor proporcional de locação. Referida perícia produziu o laudo de Num. 4410177 - Pág. 59/70, que assim concluiu:

VALOR TOTAL
: Valor do imóvel avaliando para locação não residencial em área urbana: R$ 2.571,11.
Com base em pesquisa de imóveis de natureza e características intrínsecas e extrínsecas semelhantes, utilizando o método Comparativo Direto de Dados de Mercado, podenrando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor levando em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da economia, conclui-se que o Valor de Mercado para locação do terreno objeto deste Parecer Técnico de Análise Mercadológica é de R$

R$ 2.571,11 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos). Preço por m
2
R$ 7,35 m
2

A apelante alega que o valor declinado no laudo não pode corresponder ao valor do aluguel do imóvel, uma vez que a locação refere-se tão somente a parcela da área de 350 m
2
(trezentos e cinquenta metros quadrados), motivo porque deveria ser reduzido proporcionalmente ao valor correspondente à área efetivamente utilizada na instalação de seus equipamentos. O apelado, por sua vez, nada opôs à conclusão pericial.

Para análise da alegação, basta a leitura do contrato de locação de Num. 4410170 - Pág. 18/24, o qual indica como objeto da locação o imóvel situado à BR 316, KM 51, Distrito de Americano, Santa Izabel/PA, SITE: PASIP01 F. No anexo I do instrumento (Num. 4410170 - Pág. 26), consta como objeto da locação a área de 25 m (vinte e cinco metros) por 15 m (quinze metros), totalizando 375 m
2
(trezentos e setenta e cinco metros quadrados), confirmada pelo croqui de Num. 4410170 - Pág. 27.

O laudo pericial (Num. 4410177 - Pág. 59) indica como objeto da perícia o mesmo imóvel, porém indicando como medidas 14 m (quatorze metros) de testada por 25 m (vinte e cinco metros) de fundos, gerando uma área ainda menor que aquela contida em contrato, que era de 375 m
2
. Ou seja, o valor encontrado pela perícia diz respeito a uma área menor, deixando claro que o valor obtido já é proporcional à área realmente objeto da locação e não a área superior, como alegado pela recorrente. Dessa feita, não procede a alegação de que o valor encontrado deveria ser reduzido, pois já é ele condizente com a área ocupada para instalação dos equipamentos.

Perceba-se que, no âmbito do art. 19 da Lei nº 8.245/91, o legislador autorizou a revisão judicial do contrato de locação como meio de ajustá-lo ao preço do mercado, logo, a prova pericial, ao indicar como valor de mercado para locação o
valor de R$ 2.571,11
(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos), em oposição ao valor de
R$ 1.312,51
(mil trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos) acusado pela apelante como justo – e equivalente a aproximadamente 51% do valor de mercado apurado, evidencia a necessidade de revisão judicial do pacto diante da discordância entre os contratantes. A excessiva desproporção entre o valor do imóvel locado e a quantia paga a título de aluguel fulmina qualquer possibilidade de equilíbrio negocial, atingindo também, consequentemente, a boa-fé contratual e ainda a sua função social, tornando forçosa a intervenção do Estado no âmbito contratual.

É importante discernir entre a mera atualização monetária e a revisão de valor para o reequilíbrio contratual. Não é lícito esperar que após mais de cinco anos de contrato de locação, a mera incidência dos índices de atualização eleve o valor do aluguel ao valor praticado no mercado. Inúmeras são as situações em que o imóvel objeto do contrato pode vir a ser valorizado, agregando valor e, assim, justificando o aumento da contraprestação por sua locação. Pavimentação de ruas, expansão de saneamento urbano, melhoramentos locais como os constatados no laudo pericial de
Num. 4410177 - Pág. 60 são fatos ensejadores de valorização imobiliária, os quais hão de ser considerados
in casu.
É que o que diz Gildo dos Santos, em sua obra “Locação e Despejo – Comentários à Lei 8.245/91”:

Salientamos que reajuste e revisão são coisas diversas.

Aquele corresponde, apenas, à atualização monetária do aluguel, mediante aplicação de índice contratualmente escolhido ou segundo os indicadores legais. Esta é a modificação do locativo para trazê-lo a preço do mercado imobiliário locatício, preço esse que, passados três anos, principalmente em economia instável, é sempre superior, em

muito, ao aluguel apenas reajustado.

Por isso é que a jurisprudência, sensível a tais aspectos, de há muito tem reconhecido o quanto acabamos de afirmar. Na verdade, “os reajustes do aluguel, havidos dentro dos últimos cinco anos, pelos índices contratuais ou legais, não impedem o pedido revisional destinado à atualização do locativo de acordo com o valor de mercado imobiliário”, acórdão esse proferido em 29.07.1982 (Rel. Eduardo Velho – JTACivSP – Saraiva 79/216).

(2010, p. 151).

Quanto ao tema, já se manifestou o Superior Tribunal de justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso especial, pois eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. 2. "Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei n.º 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados 3 (três) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado, servindo, assim, como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes." (REsp 1566231/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também tem acolhido a revisional de aluguéis em tal contexto, a exemplo dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA LEI 8.245/91. ADEQUAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. - Impossível a arguição de cerceamento de defesa, nas razões recursais, de matéria afetada pela preclusão, em virtude de decisão interlocutória, que transitou livremente em julgado, sem que houvesse a interposição do recurso próprio, qual seja, o agravo de instrumento, sendo o não conhecimento parcial do recurso medida de rigor - Conforme emerge no ordenamento pátrio, nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.245/91, não havendo acordo entre locador e locatário, passados 3 (três) anos de vigência do contrato, a ação revisional é o meio adequado para reajustar ao preço de mercado o valor do aluguel, resguardando, assim, o equilíbrio econômico-financeiro que deve existir entre a prestação e a contraprestação devida pelos contratantes - A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do laudo pericial, mormente quando evidenciado que o perito emitiu juízo de valor fundado em conhecimentos técnicos e trouxe os dados necessários à elucidação da causa. (TJ-MG - AC: 10000160029559002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ADEQUAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. PROCEDÊNCIA. 1. A ação revisional se presta a adequar o valor do aluguel ao preço de mercado, podendo tanto conduzir a um aumento como a uma redução do montante respectivo. 2. Ainda que a avença tenha previsto a correção monetária do valor pactuado, é certo que a importância paga há de ser compatível com o preço de mercado, a fim de manter o equilíbrio contratual e afastar eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes. 3. No caso concreto, tendo restado evidenciado que o valor pago pela ECT a título de aluguel não se coaduna com o preço praticado no mercado, a pretensão merece acolhida. (TRF-4 - AC: 50028830320174047011 PR 5002883-03.2017.4.04.7011, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 24/11/2020, TERCEIRA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL - LOCAÇÃO COMERCIAL - ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE - REVISÃO CONTRATUAL - REAJUSTE DE ALUGUÉIS - MAJORAÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO - PREÇO DE MERCADO - APURAÇÃO - NECESSIDADE 1 O art. 19 da Lei de Locações (Lei n. 8.245/1991) prevê que "não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado". 2 Como cediço, nas locações comerciais "a revisão do aluguel tem, por objetivo, justamente restabelecer suas condições iniciais e se arrima em fatos supervenientes e imprevisíveis, que rompem o seu equilíbrio econômico. [...] O objetivo da ação revisional não é simplesmente majorar o aluguel, e sim ajustá-lo ao nível de mercado" (SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 123-125). 3 É descabida a majoração liminar de aluguéis, em ação de revisão de locação comercial, sem que existam elementos mínimos indicando, de plano, o valor médio de mercado praticado na região para locações de mesma natureza mercantil. (TJ-SC - AI: 50385520820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5038552-08.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - PERÍCIA OFICIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREVALÊNCIA DO LAUDO – PEDIDO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO LOCATIVO FIXADO EM SENTENÇA - NÃO CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. A ação revisional de aluguel tem por objetivo revisar o preço da locação, após certo tempo de contrato, a fim de preservar o equilíbrio do momento em que o contrato locatício foi celebrado. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 19 da Lei 8.245/91, o locatário pode ajuizar ação para pedir a revisão do valor do aluguel. O locativo deve ser apurado mediante a utilização dos critérios da atualidade e de mercado, cujo valor constatado na perícia judicial deve prevalecer, se produzida sem mácula em seus paradigmas, e se os elementos examinados apontam para a inexistência de redução e ou majoração do valor do locativo. (TJ-MT 00262874020138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Sendo assim, entendo que laborou com acerto o julgador de origem, ao julgar parcialmente procedente a demanda, tomando por base o laudo pericial para fixar os alugueis no valor mensal de R$ 2.571,11 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos), motivo porque não assiste razão à apelante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, percebo que a sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, o que vem a configurar sucumbência recíproca das partes, acabou por determinar a compensação de honorários, assim consignando: “
Cada parte deverá arcar com os honorários de seu advogado”.
Ocorre que o atual diploma processual, em seu art. 85, §14º, assim dispõe
: “
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”.

Em que pese a magistrada não ter empregado o termo “compensação”, acabou por realizar referida prática, vedada pela norma vigente, negando aos patronos das partes verba alimentar garantida por lei. Todavia, a ausência de condenação recíproca das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais não foi objeto do presente recurso e, reconhecer de ofício referida questão implicaria violação à vedação da
reformatio in pejus,
pois acabaria por agravar a condição da única apelante. Sendo assim, embora vislumbrado o equívoco, deixo de corrigi-lo, tornando-se inviável, portanto, também a majoração dos honorários sucumbenciais,
uma vez que sequer houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na instância originária e que tal equívoco não foi objeto de recurso
.
Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 10% DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO CONTIDO NO JULGADO EMBARGADO. 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. Omissão acerca dos honorários advocatícios recursais que deve ser sanada.
3. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 4. Embargos de declaração acolhidos para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, arbitrados em 10% sobre a verba honorária fixada nas Instâncias ordinárias. (EDcl no REsp 1932864/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 08/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (Resp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
2. Na hipótese, apesar de satisfeitos os requisitos para fixação dos honorários recursais, esses não foram arbitrados no acórdão ora embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, fixar honorários sucumbenciais recursais. (EDcl no AgInt no AREsp 1931226/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Grifei.

Não vislumbro dolo na conduta da parte ré ao refutar as alegações do autor, motivo porque entendo não configurada hipótese de litigância de má-fé a ensejar a condenação da apelante nas penalidades do art. 79 e 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 07/12/2021